Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702125-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES DE FREITAS DESPACHO À Secretaria para retirada do processo do fluxo de inclusão em pauta de julgamento. Considerando o teor da petição ID 70478739 e a notícia de acordo extrajudicial firmado entre as partes, intime-se o banco para manifestação quanto ao interesse recursal. CARLOS MARTINS Relator